Tribunal: STF
Processo: RE 1402869
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS POR DANOS OCORRIDOS NO SUS. VERIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS ENTES FEDERADOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA NA AÇÃO INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma de acórdão proferido pela 2ª Turma do TRF da 5ª região, com arrimo na alínea a, inc. III, do art 102 do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL ESTADUAL. SUBSÍDIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o feito para condenar a União, o Estado do Rio Grande do Norte e Município de Parnamirim/RN ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como ao pagamento de uma pensão vitalícia mensal no importe de um salário mínimo, em razão de erro médico que teria levado ao falecimento do cônjuge da parte autora. 2. Em seu apelo a União defende, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que o alegado erro médico ocorreu no Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena, vinculado à rede estadual de saúde. No mérito, aduz não restar comprovada a ocorrência de erro médico, sendo certo que não deu causa ao evento, decorrendo o mesmo de caso fortuito ou força maior. 3. Por seu turno, o Estado do Rio Grande do Norte apela pela redução do montante fixado a título de danos morais. 4. Há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva da União. É certo que em matéria de prestação de saúde existe a responsabilidade solidária dos entes da federação. No entanto, no caso concreto, não se trata de negativa de prestação de saúde, e sim de suposto erro médico cometido em unidade de saúde, Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena, sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde, sendo certo que não há que se falar em responsabilidade da União pelo evento danoso. 5. Embora o hospital esteja vinculado ao Sistema Único de Saúde - SUS, tal circunstância não atribui à União a responsabilidade por eventual indenização por falha em atendimento médico ocorrido em hospital estadual. 6. Nesse sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0805568-75.2018.4.05.8400, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em 24/09/2019; TRF5, 2ª T., PJE 0800232-50.2014.4.05.8103, rel. Des. Federal Frederico Dantas (conv.), julg. em: 28/02/2019. 7. Reconhecida a ilegitimidade da União, por corolário, impõe-se a declaração da incompetência da Justiça Federal para conhecer e julgar o processo, ausentes os pressupostos da regra do Art. 109 da Constituição Federal. 8. Apelação da União provida, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva ad causam e, em consequência, declarar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, extinguindo-o sem resolução do mérito. Apelação do Estado do Rio Grande do Norte prejudicada.  



    Foram opostos embargos de declaração. 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, §6º e 196 da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso. 



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, consigno que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    O acórdão do Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e de legislação infraconstitucional aplicável, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.



    Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL E HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.298.162-AgR/RJ, Rel Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/02/2021, p. 19/03/2021; grifos no original). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ELEMENTOS CONFIGURADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. Agravo regimental desprovido.” (RE nº 606.221-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 27/03/2012, p. 20/04/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 471.230-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/10/2009, p. 13/11/2009).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL VINCULADO AO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA/STF. (ARE 1.548.231/RS, Rel. André Mendonça, j. em 26/05/2025)



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.505.555, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 07.08.2024; ARE 1.441.422, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.6.2023; RE 1.444.407, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.08.2023; e RE 1.450.673, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.9.2023.



    Por derradeiro, consigno a ausência de prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, portanto, inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;